Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE VALORES. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BANCO PAN S/A. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE. PROVAS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. O procedimento para a contratação digital, autorizada pela Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, mediante o fornecimento de dados pessoais e documentos digitalizados, necessita da confirmação da contratante em diversas etapas, listadas pelo banco réu. Demonstrado o cumprimento dessa determinação, não há que se falar em falha na prestação de serviço, tampouco em responsabilização da instituição financeira.
4. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode a devedora, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar quase dois anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.
6. Utilizado ou não restituído o crédito depositado pelo banco na conta-corrente da contratante, o desconto das parcelas do empréstimo mostra-se devido, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.